Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702548-21.2024.8.07.0009 DECISÃO É competente para o presente recurso a 7a Turma Cível, por força do AI 0711925-43.2024.8.07.0000, distribuído em 22/3/2024 (id. 73732898) Redistribua-se, portanto, à 7a Turma Cível, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 12/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator